Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708630-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO BARRETO DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita. Em sendo assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente, para realizar o recolhimento em dobro, do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator